Tribunal: TJSP
Processo: 2160300-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Saúde Coletivo por Adesão - Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Indeferimento - Reajustes por sinistralidade - Admissibilidade, em princípio, da aplicação de reajuste por sinistralidade nos planos coletivos, fixados de acordo com o contrato, ainda que em índice superior aos autorizados pela ANS para os planos individuais - Não demonstração, de imediato, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Saúde Coletivo por Adesão - Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Indeferimento - Reajustes por sinistralidade - Admissibilidade, em princípio, da aplicação de reajuste por sinistralidade nos planos coletivos, fixados de acordo com o contrato, ainda que em índice superior aos autorizados pela ANS para os planos individuais - Não demonstração, de imediato, da abusividade - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160300-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICARDO
ANTONIO WEISS, é agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE SAÚDE SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160300-38.2019.8.26.0000 -Voto no18.500
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2160300-38.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1059546-96.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (21a Vara Cível Central)
Agravante: Ricardo Antonio Weiss
Agravada: Sul América Companhia de Saúde S/A
Juíza: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Voto n. 18.500
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Saúde
Coletivo por Adesão - Tutela Provisória de Urgência Antecipada -
Indeferimento - Reajustes por sinistralidade - Admissibilidade, em
princípio, da aplicação de reajuste por sinistralidade nos planos
coletivos, fixados de acordo com o contrato, ainda que em índice
superior aos autorizados pela ANS para os planos individuais -
Não demonstração, de imediato, da abusividade - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação cominatória, da decisão de fls. 49/50 dos autos
originários, diante do indeferimento da antecipação de tutela pretendida pelo
agravante, para adequação dos reajustes anuais aplicados em percentuais
injustificados, com correção das mensalidades pelos índices anuais
autorizados pela ANS, sob o fundamento de não verificar a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris ou
plausibilidade do direito substancial afirmado), não estando, a princípio, os
planos de saúde coletivos, submetidos aos índices autorizados pela ANS, só
podendo eventuais aumentos, que superem aqueles definidos por essa
agência, serem afastados quando houver efetiva demonstração de eventual
ilegalidade, não podendo, como pretende o agravante, impor valores
específicos de mensalidade a ser paga, devendo ser formado primeiramente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160300-38.2019.8.26.0000 -Voto no18.500
3
contraditório, com a manifestação da parte contrária, a fim de serem trazidos
mais elementos aos autos para a formação da convicção do juízo.
Sustenta o recorrente que possui o plano de saúde desde
agosto de 2013, e que os reajustes anuais vêm sendo aplicados sem qualquer
comprovação acerca de eventual aumento na sinistralidade do grupo
segurado, por outro lado, embora seja cediço que a majoração para planos
coletivos por adesão ou empresariais não necessariamente se submetem aos
índices da agência reguladora, podendo haver a variação de acordo com o
aumento de sinistralidade, na ausência de parâmetros que os justifiquem,
subsidiariamente, indica-se o do quanto previsto pela ANS, e até que haja
comprovação pela agravada através de cálculos atuariais da maior utilização
do plano pelo grupo segurado, os reajustes nos patamares aplicados devem
ser suspensos, pois corre o risco de ver o cancelamento de seu plano de saúde
por falta de pagamento, de forma que, necessita da liminar, para que os
boletos a partir da próxima mensalidade, sejam emitidos no valor de R$
3.337,09, pelos reajustes anuais autorizado pela ANS até a sobrevinda da
sentença judicial.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal
para determinar que a agravada suspenda a cobrança dos aumentos abusivos
aplicados em percentuais desarrazoados e sem comprovação do efetivo
aumento da sinistralidade, ao menos até que sobrevenha sentença.
Indeferido o efeito ativo (fls. 20/22), não foram
apresentadas contrarrazões (fls. 30).
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160300-38.2019.8.26.0000 -Voto no18.500
4
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode ser
verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro.
Provável seria, etimologicamente, o que se pode provar
como verdadeiro”.
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte
fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em
favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da
veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora, o que não se vislumbra de pronto.
No caso, o agravante, atualmente com 64 anos, afirma ser
beneficiário de seguro saúde, sendo o contratante o Sindicato dos
Engenheiros do Estado de São Paulo (SEESP), insurgindo-se contra a decisão
interlocutória que deixou de deferir a antecipação de tutela para declarar a
abusividade dos reajustes por sinistralidade aplicados à mensalidade do plano
de saúde nos últimos anos, reduzindo a mensalidade de R$ 6.719,69 para R$
3.337,09.
Com efeito, em princípio são inaplicáveis aos planos
coletivos os índices autorizados pela ANS para os planos individuais,
havendo necessidade da dilação probatória, com a possibilidade do
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160300-38.2019.8.26.0000 -Voto no18.500
5
contraditório e da ampla defesa, para a demonstração da abusividade dos
reajustes por sinistralidade e VCMH aplicados, cujos índices são definidos
conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora de
planos de saúde e a empresa que contratou o plano, e apenas comunicados à
ANS, e são considerados legais pelo STJ (REsp 1102848/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 25/10/2010; AgRg nos
EDcl nos EDcl no AREsp 269.274/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 06/06/2013).
É assente que: "é manifestamente inviável, em vista da
preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença e da segurança
jurídica, simplesmente transmutar uma avença coletiva em individual" (AgInt
no REsp 1.812.573/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 2/9/2019)".
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica